Tribunal: TJMT
Processo: 1004120-57.2021.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1004120-57.2021.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[Município de Peixoto de Azevedo (INTERESSADO), Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO), CAMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 37.499.373/0001-69 (REU), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIA ALVES NOGUEIRA DEMBOGURSKI - CPF: 011.012.161-90 (ADVOGADO), MARCEL NATARI VIEIRA - CPF: 982.286.411-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
LIMINAR CONCEDIDA, À UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – DECRETO LEGISLATIVO 03/2019– ALTERAÇÃO DO ART. 69 DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – CRIAÇÃO DE CARGOS, FUNÇÕES OU EMPREGOS PÚBLICOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E AUTÁRQUICA, BEM COMO A FIXAÇÃO DA RESPECTIVA REMUNERAÇÃO – INICIATIVA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – VÍCIO FORMAL VERIFICADO – LIMINAR CONCEDIDA.

Prudente o deferimento de liminar para se suspender a eficácia do Decreto Legislativo nº 003/2019, de 29 de abril de 2019, que veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo, ante a evidente interferência do Poder Legislativo na organização do Poder Executivo, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser assegurado e preservado o princípio da separação dos poderes e o princípio da segurança à ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 1004120-57.2021.8.11.0000

AUTOR: PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

REU: CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
contra a
CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
, em que se pretende a suspensão do Decreto Legislativo nº 003/2019, de 29 de abril de 2019, que veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo/MT.

O autor aduz que “
o artigo 37 da Lei Orgânica Municipal de Peixoto de Azevedo, em seu inciso I, estabelece que compete ao Prefeito Municipal a proposição de lei para ‘criação, transformação ou a extinção de cargos, funções ou empregos na Administração Direta e Autárquica e fixação de remunerações’
”, bem como que o decreto “
ultrajou o disposto no inciso IV do parágrafo único do artigo 195, da Constituição Estadual”.

Defende que
“é clarividente que tal normativa está eivada de vício de iniciativa, uma vez que cediço que Leis que disponham sobre este tipo de matéria são de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo”.

Expõe que
“é imperioso o reconhecimento da irregularidade formal em comento, devendo ser declarada a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº003/2019, por clara ofensa aos dispositivos da Constituição Estadual e da Lei Orgânica do município de Peixoto de Azevedo/MT”.

Esclarece que “
o Município de Peixoto de Azevedo, quando ao elaborar sua Lei Orgânica, previu, conforme o artigo 68, inciso I, desta, que os Secretários Municipais são auxiliares diretos do Prefeito Municipal. E sobre a égide do Princípio da Simetria, percebese que o Decreto Legislativo nº003/2019, ao alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município, veio a ampliar os requisitos para a investidura no cargo de Secretário Municipal, de livre nomeação e exoneração, haja vista o fato de que a norma Constitucional Estadual (art.70) vem a tornar indispensável para a nomeação do cargo de Secretário de Estado, os quais são auxiliares do Governador (art.69, Constituição Estadual), somente a necessidade de o candidato a ocupar este cargo seja brasileiro, maior de 21 anos de idade e que esteja no exercício dos direitos políticos, não estabelecendo como requisito o domicílio eleitoral e civil no Estado por um determinado interstício de tempo, o que o veio a ocorrer no caso em tela com a normativa destacada, quando impõe como requisito para que alguém seja nomeado no cargo de Secretário Municipal a necessidade de residir e ter domicílio eleitoral no Município de Peixoto de Azevedo a pelo menos 01 (um) ano antes da nomeação”.

Relata que, “
deveria o Município de Peixoto de Azevedo, sob o prisma do Princípio da Simetria, observar em sua Lei Orgânica as exigências do artigo 87, caput, da Constituição Federal (requisitos para nomeação de Ministros de Estado) e do artigo 70 da Constituição Estadual (requisitos para a nomeação de Secretários de Estado), sendo que não há a exigência nestes mencionados artigos de que tenha a pessoa a ser nomeada domicílio eleitoral e civil por pelos menos 01 (um) ano antes da nomeação”.

Afirma que “
o cargo de Secretário Municipal é de livre nomeação e exoneração (‘ad nutum’), sendo de confiança do Prefeito Municipal, cabe a este escolher os titulares destes cargos, conforme as balizas estabelecidas na Constituição Federal, bem como na Estadual, não sendo plausível que o Poder Legislativo do Município venha a imprimir restrições a esse direito do Prefeito Municipal, pois tal seria limitação à autonomia que o Chefe do Executivo tem para nomear os seus auxiliares diretos, o que desemboca em uma evidente violação do princípio da divisão funcional do poder, estabelecido no artigo 2º da Carta Magna e no artigo 9º da Constituição Estadual
”.

Requer “
A concessão de tutela de urgência pelo Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 172, §1º, de seu Regimento interno, visando suspender em partes o artigo 69 da Lei Orgânica Municipal, especialmente no que se refere à imposição de que para ocupar o cargo de Secretário Municipal e cargos de Chefia de Departamento tem-se a necessidade de se ter domicílio eleitoral e civil a pelo menos 01 (um) ano antes da nomeação, até ulterior decisão definitiva acerca do mérito da presente ação
”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, em manifestação, disse que a “
emenda a Lei Orgânica Municipal, foi promovida em virtude da Lei n° 125/91, de 23 de Setembro de 1991, que ‘Determina que todo Servidor Público Municipal deva possuir titulo de eleitor de Peixoto de Azevedo – MT’
”.

Dispõe que, “
No ano de 2019, a Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, oficiou a Promotoria de Peixoto de Azevedo na pessoa do douto Promotor Dr. Marcelo Mantovanni, para que oficiasse a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo para cumprir o que determina o Decreto Legislativo n° 003/2019, em virtude de ter no quadro de servidores, secretários que não tinham domicilio eleitoral no município
”, e que “
O Ministério Público oficiou a prefeitura no INQUÉRITO CIVIL SIMP: 002100-043/2019 NATUREZA: PORTARIA DE INSTAURAÇÃO, o qual expediu NOTIFICAÇÃO RECOMENDATÓRIA, para exoneração de um dos Secretários que não possuía domicilio eleitoral, conforme cópia do procedimento do Ministério Publico que segue acostado
”.

Fala que “
o Prefeito de Peixoto de Azevedo – MT, respondeu ofício da Promotoria, informando de que acataria a recomendação para exonerar o Secretário de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Lucio Silva, de acordo com a cópia do procedimento do Ministério Público que segue acostado
”.

Por fim, pediu a improcedência da ADI (id. 85704452).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da Dra, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, emitiu parecer para que seja
“a) Determinada a intimação do Prefeito do Município de Peixoto de Azevedo para que proceda à ratificação da inicial para sanear a irregularidade no polo ativo da demanda (art. 124, inciso IX, da Carta Estadual) ou, alternativamente, conceder ao Procurador Municipal procuração com poderes específicos para impugnar a norma atacada, tudo para evitar a incidência do art. 4º, da Lei nº 9.868/1999 e afastar a indesejada extinção prematura da ação. b) uma vez hígida a peça inaugural, DEFERIDA A MEDIDA CAUTELAR, vez que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. c) no mérito, julgada PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 003/2019, vez que é o caso de norma destituída de força jurídica apta a alterar Lei Orgânica Municipal, constrangendo, nesses termos, o art. 181 da Constituição do Estado de Mato Grosso. d) acaso admitida essa espécie anômala de alteração, julgada PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 003/2019, por ser caso de norma deflagrada pelo Poder Legislativo tocando em matéria afeta à competência privativa do Chefe do Executivo, disposta no art. 195, parágrafo único, inciso II, da Constituição do Estado de Mato Grosso; ingerência esta que abala, consequentemente, o Princípio da Separação dos Poderes, esculpido, no âmbito municipal, no art. 190 da Constituição Estadual”
(id. 87428469).

Foi apresentada procuração devidamente assinada eletronicamente (id. 90780534).

O feito foi extinto sem mérito, pelo entendimento de ausência de assinatura na procuração (id. 99480975), o que se viu, posteriormente, tratar-se de erro sistêmico, a depender da maneira que se faça o download do processo, de modo que a decisão foi reformada (id. 108487021), voltando para a apreciação da liminar

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de pedido liminar em Ação Direta de Inconstitucionalidade, proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
contra a
CÂMARA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
, em que se pretende a suspensão do Decreto Legislativo nº 003/2019, de 29 de abril de 2019, que veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo/MT.

A Lei n. 9.868/99 que dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade estabelece:

“Art. 10. Salvo no período de recesso,
a medida cautelar na ação direta será concedida por decisão da maioria absoluta dos membros do Tribunal
, observado o disposto no art. 22, após a audiência dos órgãos ou autoridades dos quais emanou a lei ou ato normativo impugnado, que deverão pronunciar-se no prazo de cinco dias.”

Verifica-se, pois, que a apreciação da medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade compete exclusivamente ao Órgão Especial desta Corte de Justiça, por aplicação da
cláusula de reserva de plenário
, prevista no
caput
do artigo 10º acima reproduzido, e no
art. 97 da Constituição Federal
, a dispor:

“
Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público
.
”

E isso se explica porque, tanto a decisão liminar quanto a de mérito, implicam na produção de efeitos sobre a vigência das normas impugnadas.

Pois bem.

Pretende-se, neste pedido liminar, a suspensão do Decreto Legislativo nº 003/2019, de 29 de abril de 2019, que veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo/MT, passando a ter a seguinte redação:

“art. 1º Fica alterada a redação do caput do art. 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo, que passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 69. Os Secretários Municipais e os servidores que exerçam função em cargos de Chefia de Departamento, serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 (vinte e um) anos, e, para serem nomeados devem residir e ter domicílio eleitoral no município de Peixoto de Azevedo a pelo menos 01 (um) ano.”
(id. 79390979).

A alteração da Lei Orgânica foi realizada, assim, mediante a promulgação do Decreto pela Câmara Municipal de Peixoto de Azevedo, em que, em suma, aditou-se que os secretários devem residir no município de Peixoto de Azevedo por pelo menos 01 (um) anos.

Ocorre que o art. 37, inciso I, da Lei Orgânica Municipal de Peixoto de Azevedo estabelece que é de iniciativa exclusiva do
Prefeito
as leis que dispõem sobre criação, transformação ou a extinção de cargos:

“Art. 37. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis que disponham sobre:

I – a criação, a transformação ou a extinção de cargos, funções e empregos púbicos na Administração Direta e Autarquia e a fixação de remunerações; [...]”
(id. 79390982).

A letra da Lei coaduna com a Constituição Estadual, que estabelece o mesmo no art. 195, parágrafo único, inciso IV:

“Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

I - matéria orçamentária e tributária;

II - servidor público, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria;

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

IV - criação de cargos, funções ou empregos públicos na Administração Pública direta e autárquica, bem como a fixação da respectiva remuneração.”

Portanto, o que se depreende é que, a princípio, o Decreto Legislativo, oriundo da Câmara Municipal, jamais poderia unilateralmente alterar Lei Orgânica Municipal, ofendendo as balizas impostas pelo art. 37, inciso I, da Lei Orgânica Municipal e pela Constituição Estadual, art. 195, parágrafo único, inciso IV.

Mesmo que se diga que se pretende fazer cumprir o que dispõe a Lei n° 125/91, de 23 de setembro de 1991, principalmente quanto ao domicílio no Município de Peixoto de Azevedo, há evidente vício formal insanável.

Ressalta-se que o art. 181 da Constituição Federal também foi ofendido, em que dispõe as diretrizes para a promulgação:

“Art. 181 A Lei Orgânica Municipal, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, observará todos os preceitos do art. 29 da Constituição Federal e as diretrizes seguintes:

I - garantir a participação da comunidade e de suas entidades representativas na gestão do Município, na formulação e na execução das políticas, planos, orçamentos, programas e projetos municipais.

II - previsão de assento em órgãos colegiados de gestão municipal de representantes das associações de bairros, profissionais e de sindicatos de trabalhadores;

III - acesso garantido de qualquer cidadão, sindicato, partido político e entidade representativa à informação sobre os atos do Governo Municipal e das entidades por ele controladas, relativos à gestão dos interesses públicos, na forma prevista nesta Constituição;

IV - iniciativa popular de projetos de lei de interesses específico do Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de cinco por cento do eleitorado; V

- instituição de Sistema Municipal de Defesa do Consumidor;

VI - a criação das guardas municipais será efetivada por lei municipal79 (EC 17/00) Parágrafo único Para a elaboração da lei referida neste artigo, dentre outras formas, será garantida a participação da população através de emendas populares.”

Assim, havendo ofensa à regra de iniciativa, que seria exclusiva do chefe do poder executivo municipal, e não da Câmara Municipal, é de se verificar a ocorrência de vício formal a se deferir a liminar requerida.

Conforme entendimento deste TJ. “
Segundo o princípio da simetria, as regras do processo legislativo federal se aplicam ao processo legislativo estadual e municipal, de tal forma que a Constituição Estadual e as leis municipais sejam simétricas à Constituição Federal. Logo, se o legislativo apresenta projeto de lei cuja
iniciativa
cabia ao
chefe
do poder
executivo
municipal, ou seja, ao Prefeito, está patente o vício de
iniciativa
, que consubstancia
inconstitucionalidade

formal
subjetiva
.
”
(N.U 1008169-78.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 18/02/2021, Publicado no DJE 08/03/2021),

Em
casos análogos, cito demais julgados:

“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
– LEI N. 9.738/2018 DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS – NORMA ORIGINÁRIA DO PODER LEGISLATIVO – INCLUSÃO DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA GRADE CURRICULAR DE ENSINO – VÍCIO
FORMAL
– MATÉRIA RESERVADA À
INICIATIVA
DO
CHEFE
DO PODER
EXECUTIVO
– OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 190 E 195, PARÁGRAFO ÚNICO, III, AMBOS DA CONST. ESTADUAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.
A determinação de inclusão de matéria referente a “educação financeira” na grade curricular de ensino das escolas públicas é matéria
diretamente
ligada à gestão administrativa, reservada à
iniciativa
privativa do
Chefe
do Poder
Executivo
.
Logo, uma vez constatado que a obrigação foi veiculada por intermédio de lei deflagrada pelo Poder Legislativo local, usurpando
iniciativa
legiferante outorgada privativamente ao Prefeito, deve ser reconhecida a
inconstitucionalidade

formal
, por vício de
iniciativa
, da Lei n. 9.738/2018, do Município de Rondonópolis, dada a ofensa aos princípios que cuidam da repartição de competências (art. 195, parágrafo único, da Const. Estadual) e separação de poderes (art. 190, caput, da Const. Estadual).
”
(N.U 1000640-71.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Órgão Especial, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 16/11/2021)
.

“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
- LEI MUNICIPAL Nº 3.710/2002 [“MODIFICA A LEI 3.221 EM SEUS ARTIGO 7º INCISOS XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISO X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO D.A.E. – DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO
. – INTRODUZ ALTERAÇÕES NA LEI 3.221 DE 10 DE MARÇO DE 2000 EM SEUS ARTIGOS 7º INCISO XX, ARTIGO 30 PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 33 ACRESCENTA OS INCISOS X A XII E ARTIGO 35 INCISOS I E II.”] – MODIFICAÇÃO DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DO DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO, ELEVAÇÃO DO NÚMERO DE MEMBROS E ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DO
CHEFE
DO PODER
EXECUTIVO
MUNICIPAL – VÍCIO DE
INICIATIVA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – ARTS. 190 E 195, PARAGRÁFO ÚNICO, III, DA CEMT – PARECER DA I. SUBPROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA JURÍDICA E INSTITUCIONAL - ARESTO DO TJMT – MODULAÇÃO DE EFEITOS – SEGURANÇA JURÍDICA – PROCEDÊNCIA.
Somente o
Chefe
do Poder
Executivo
Municipal tem competência para legislar sobre as atribuições de órgãos da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 195, parágrafo único, III, da CEMT.
A apresentação de projeto de lei pelo Poder Legislativo, cuja
iniciativa
cabia ao
chefe
do Poder
Executivo
Municipal, padece de vício de
iniciativa
, que consubstancia
inconstitucionalidade

formal
do ato normativo, por ofensa ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 190 da CEMT.
“O comando constitucional é claro e não deixa margem a dúvida. Cabe somente ao
Chefe
do
Executivo
deflagrar lei com pretensão de alterar a estrutura e as atribuições dos órgãos da Administração Pública Municipal. No caso em tela, é precisamente com esse desígnio que age a norma atacada. A Lei nº 3.710/2002, de autoria – frise -se – do Poder Legislativo, ao promover modificações na Lei nº 3.221/200, acaba provocando alteração nas atribuições e na composição do Departamento de Água e Esgoto de Rondonópolis/MT (D.A.E) e no Conselho Municipal de Saneamento do Município, que são órgãos da administração pública umbilicalmente ligados ao Poder
Executivo
. Essa ingerência do Poder Legislativo pode ser visualizada em praticamente todos os dispositivos da norma. [...] Padece, portanto, de vício
formal
de
inconstitucionalidade
a Lei nº 3.710/2002, vez que, sob o pretexto de exercer o poder legiferante imanente ao Poder Legislativo, acaba invadindo matéria reservada - pelo próprio ordenamento constitucional - ao âmbito da competência privativa do
Chefe
do
Executivo
(art. 195, inciso III, da Carta Estadual). [...]” (Deosdete Cruz Junior, Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional)
“São de
iniciativa
privativa do Prefeito as leis que disponham sobre a criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública Municipal. Não pode a lei de
iniciativa
parlamentar impor obrigações ao Poder
Executivo
[...], verificando-se indevida interferência da Casa de Leis no âmbito de atuação privativa do Prefeito Municipal e nítida ofensa ao princípio da separação de poderes.” (TJMT, ADI N.U 1015698-51.2020.8.11.0000)
Os efeitos da ADI devem ser modulados quando se mostrar necessária a preservação dos atos administrativos eventualmente praticados, à luz da segurança jurídica e excepcional interesse social (TJMT, ADI N.U 0106054-27.2011.8.11.0000).”
(N.U 1001832-39.2021.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCOS MACHADO, Órgão Especial, Julgado em 21/10/2021, Publicado no DJE 08/11/2021)
.

Assim, prudente o deferimento de liminar para se suspender a eficácia do Decreto Legislativo nº 003/2019, de 29 de abril de 2019, que veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo, ante a evidente interferência do Poder Legislativo na organização do Poder Executivo, ofendendo a atribuição das funções, devendo ser assegurado e preservado o princípio da separação dos poderes e o princípio da segurança à ordem pública.

O perigo da demora também está evidente, diante das consequências advindas com a alteração da Lei Orgânica.

Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender a eficácia do Decreto Legislativo nº 003/2019, de 29 de abril de 2019, que veio a alterar o artigo 69 da Lei Orgânica do Município de Peixoto de Azevedo, até ulterior decisão de mérito.

Nos termos do art. 173 do Regimento Interno, abre-se vista dos autos à Procuradoria Geral de Justiça para parecer em 10 (dez) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2022